Tribunal: TJDFT
Processo: 0008467-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA.
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, não sendo necessária a prévia autorização judicial para a entrada da polícia no domicílio do réu, onde foram apreendidas drogas de natureza variadas e em quantidade significativa, principalmente depois de sua abordagem pessoal na posse de droga.
A natureza e a quantidade de droga constituem uma única circunstância judicial para o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, mas se a natureza é diversa e a quantidade é expressiva, a jurisprudência admite que o aumento seja superior ao que decorreria do critério que aplica a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa. Adoção, no caso, da fração de 2/8, consideradas a quantidade de drogas (quase um quilo e meio) e a sua natureza diversa (crack e cocaína).
Conforme a Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.